Tribunal: TJES
Processo: 0036358-63.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Auxílio-Doença Acidentário; Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0036358-63.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ANTONIO PEREIRA DE ANDRADE FILHO
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA EMPRESTADA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, sustentando omissão quanto a preliminar de cerceamento do direito de defesa pelo indeferimento da prova emprestada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão sobre a preliminar de cerceamento do direito de defesa decorrente do indeferimento da prova emprestada e se o indeferimento da prova emprestada configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Destinam-se
o
s embargos de declaração a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, nos termos do inciso II do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4)
O acórdão de fato não se manifestou sobre a preliminar de cerceamento do direito de defesa pelo indeferimento da prova emprestada, configurando omissão.

5)
A preliminar de cerceamento de defesa deve ser rejeitada, pois, apesar do indeferimento da prova emprestada da Justiça do Trabalho, os demais elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para dirimir a controvérsia sobre a incapacidade laboral do recorrente.

6)
O laudo pericial, elaborado por especialista em medicina do trabalho, é conclusivo quanto à inexistência de incapacidade laboral atual ou à época do requerimento administrativo, bem como pela ausência de redução da capacidade funcional.

7)
A lesão na coluna lombar do embargante, classificada como abaulamento discal difuso em L4-L5, possui origem degenerativa, e não acidentária, conforme evidenciado nos exames apresentados e na análise técnica da perita.

8)
O juiz é o destinatário das provas e pode indeferir, fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias, nos termos do princípio do livre convencimento motivado, não se configurando cerceamento de defesa diante da presença de dados suficientes à formação do convencimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso provido para sanar a omissão e rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa.

Tese de julgamento
:

Não há cerceamento de defesa quando o indeferimento de prova emprestada não compromete a formação do convencimento do juiz, havendo outros elementos probatórios suficientes nos autos.

Dispositivos relevantes citados: art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais. Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar um novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

No que se refere especificamente ao vício da omissão, estabelece o inciso II do art. 1.022 do CPC,
“c
abem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
[...]

suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.”

No caso, o embargante sustenta que o v. acórdão

não se manifestou sobre a preliminar de cerceamento do direito de defesa pelo indeferimento da prova emprestada.

Pois bem. Com razão o recorrente
.

Nada obstante, a preliminar deve ser rejeitada.

Isso porque, a despeito do indeferimento da prova emprestada da Justiça do Trabalho, os demais elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para dirimir a controvérsia acerca da incapacidade laboral do recorrente.

Com efeito, o laudo pericial, elaborado por especialista em medicina do trabalho, é conclusivo quanto à inexistência de incapacidade laboral atual ou à época do requerimento administrativo, bem como pela ausência de redução da capacidade funcional.

Observa-se que a lesão na coluna lombar do embargante, classificada como abaulamento discal difuso em L4-L5, possui origem degenerativa, e não acidentária, conforme evidenciado nos exames apresentados e na análise técnica da perita.

Sendo assim, considerando que o juiz é o destinatário das provas e pode indeferir, fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias, nos termos do princípio do livre convencimento motivado, não resta configurado, na hipótese, cerceamento de defesa, sobretudo porque devidamente demonstrada a presença de dados suficientes à formação do convencimento.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento
para
sanar a omissão e rejeita
r
a preliminar de cerceamento de defesa
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 18 a 22.08.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.
Sessão Virtual do dia 15 a 19.09.2025

Voto: Acompanho o Relator.

Vogal: Desembargador Alexandre Puppim
Sessão Virtual do dia 18 a 22.08.2025

Voto: Peço vista.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

------------------------------------------------------------------------------------

Sessão Virtual do dia 15 a 19.09.2025

Voto: Acompanhar a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões